Tribunal: TJSP
Processo: 1006920-20.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Recurso interposto depois do prazo legal e que não deve ser conhecido;
2 – Ainda que conhecido fosse, teria negado provimento. Em virtude da natureza atípica do contrato de locação, o legislador dispôs, no art. 54 da Lei de Locações, que, na relação entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e, subsidiariamente, as disposições procedimentais previstas na lei de locações.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1006920-20.2017.8.26.0020; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER – VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATADAS – INTEMPESTIVIDADE
1 - Na forma do art. 224 do CPC, § 2o e 3o, considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Recurso

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER – VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATADAS – INTEMPESTIVIDADE
1 - Na forma do art. 224 do CPC, § 2o e 3o, considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Recurso interposto depois do prazo legal e que não deve ser conhecido;
2 – Ainda que conhecido fosse, teria negado provimento. Em virtude da natureza atípica do contrato de locação, o legislador dispôs, no art. 54 da Lei de Locações, que, na relação entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e, subsidiariamente, as disposições procedimentais previstas na lei de locações.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000161337
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006920-20.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARISA
CARVALHO BIZERRA ME, é apelado CANTAREIRA EMPREENDIMENTOS S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006920-20.2017.8.26.0020
VOTO 27648
APELANTE: MARISA CARVALHO BIZERRA ME
APELADO: CANTAREIRA EMPREENDIMENTOS S.A.
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL NOSSA SENHORA DO Ó
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. ALBERTO GIBIN VILLELA
(cra)
EMENTA
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL LOCAÇÃO EM
SHOPPING CENTER
VALIDADE DAS CLÁUSULAS
CONTRATADAS INTEMPESTIVIDADE
1 - Na forma do art. 224 do CPC, § 2o e 3o, considera-se como data
de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização
da informação no Diário da Justiça eletrônico. A contagem do
prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.
Recurso interposto depois do prazo legal e que não deve ser
conhecido;
2 Ainda que conhecido fosse, teria negado provimento. Em
virtude da natureza atípica do contrato de locação, o legislador
dispôs, no art. 54 da Lei de Locações, que, na relação entre lojistas
e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições
livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e,
subsidiariamente, as disposições procedimentais previstas na lei de
locações.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 115/119,
cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTES os embargos opostos, condenando o
embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o
valor da causa.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que a existência do débito não foi negada e a
preliminar de iliquidez do título não se sustenta, sendo que a relação comercial estabelecida
entre lojista e empreendedor do shopping constitui contrato de locação atípico e misto, mas
nem por isso desprovido de força executiva. Disse que o contrato firmado previu
expressamente que a locatária estava obrigada ao pagamento dos alugueis, encargos e
fundo de promoção, podendo estas ser objeto de execução, ainda que variáveis
mensalmente quanto ao valor. Disse que a cláusula 10.5 apenas isentou do pagamento do
fundo de promoção na fase anterior à inauguração da loja, sendo devida nos meses
subsequentes, observando que eventual descumprimento contratual por parte do locador
não autoriza a suspensão unilateral dos alugueis ajustados.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006920-20.2017.8.26.0020
VOTO 27648
Irresignadas, apelou a embargante/ executada Marisa.
Aduziu, em suma, que o credor apresentou como valor de débito uma quantia
ilíquida, o que desconfigura o título executivo, uma vez que a liquidez é requisito legal para
execução, não podendo haver dúvida quanto à quantia devida. Ressaltou que a planilha de
débito apresentada não discriminou, de forma pormenorizada, as quantias efetivamente
devidas, não havendo qualquer prova da destinação das quantias cobradas a título de “fundo
de promoção”, sem o que seu pagamento resta inviabilizado. Disse que embora o contrato
preveja a obrigação ao pagamento de multa em caso de rescisão antecipada, não houve
discriminação no cálculo com relação a tal quantia. Observou que a cláusula contratual que
previu o pagamento do aluguel é ininteligível, fixando-o em percentuais e fórmulas
constantes de contrato de adesão, sobre o qual não teve oportunidade de opinar.
Argumentou, assim, pela reforma da r. decisão, dando-se provimento ao recurso interposto.
Processado o recurso sem o recolhimento das respectivas custas, diante da
gratuidade concedida, os autos foram posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
São embargos opostos à execução de título extrajudicial por meio dos quais
pretende a embargante ver declarada a nulidade da execução e a inexigibilidade do débito
pretendido. O pleito foi integralmente rejeitado pelo i. Magistrado a quo, insurgindo-se a
embargante/ devedora contra tal decisão por meio deste recurso de apelação.
De acordo com a inicial da ação de execução o autor é administrador de
shopping center e nessa qualidade firmou contrato com a executada, lojista, a fim de que
esta ocupasse um dos espaços disponíveis no local. Disse que a parte ré encerrou o
contrato antes do prazo previsto para tanto, sem efetuar o pagamento das quantias que
estavam em aberto, dentre elas o aluguel e o Fundo de Promoção, sendo também devida a
multa pela rescisão antecipada.
Em sua defesa (embargos à execução), a devedora sustenta a nulidade do
título executivo por ser ilíquido, dependendo de cálculos complexos para obtenção do valor
do locativo.
De plano, reconhece-se a INTEMPESTIVIDADE do recurso interposto, que

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006920-20.2017.8.26.0020
VOTO 27648
sequer merece ser conhecido.
Prescreve o vigente Código de Processo Civil sobre a contagem dos prazos
processuais:
Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do
começo e incluindo o dia do vencimento.
§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro
dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado
antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação
eletrônica.
§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da
disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.
§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da
publicação.
Assim, se DISPONIBILIZAÇÃO ocorreu em 06.06.19 e a PUBLICAÇÃO
ocorreu em 07 de junho de 2019 (fls. 129) o prazo teria sua contagem iniciada em 10 de
junho de 2019. Considerando que o prazo apenas se conta em dias ÚTEIS (art. 219 CPC) e
houve feriado, a data final de interposição deste recurso seria o dia 02 de julho de 2019,
sendo que o recurso foi interposto apenas em 05 de julho de 2019, DEPOIS do transcurso
do prazo, portanto.
Portanto, efetivamente o recurso foi interposto de forma INTEMPESTIVA.
E ainda que tempestivo fosse, seria o caso de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso.
Em virtude da natureza atípica do contrato de locação, o legislador dispôs, no
art. 54 da Lei de Locações, que, na relação entre lojistas e empreendedores de shopping
center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação
respectivos e, subsidiariamente, as disposições procedimentais previstas na lei de locações.
E não resta dúvida de que o contrato escrito de locação constitui título
executivo extrajudicial. As verbas reclamadas no processo executivo constam
especificamente de cláusulas contratuais e a lei se satisfaz com a exibição do contrato
escrito, cuidando-se no mais de apuração do montante com base em cálculos aritméticos.

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006920-20.2017.8.26.0020
VOTO 27648
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal e, caso semelhante:
“O contrato escrito de locação que prevê o crédito decorrente de aluguel e
encargos sobre o imóvel dado em locação constitui título executivo
extrajudicial, revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme previsto no
artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil” (Apelação no
1008736-24.2016.8.26.0068, 27a Câmara de Direito Privado, Rela. Des. Daise
Fajardo Nogueira Jacot, J. 15.08.2017).
Além disso, o artigo 54 da Lei 8.245, de 1.991 prescreve que "nas relações
entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente
pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas
em lei". A locatária assumiu responsabilidade pelo principal e encargos, não havendo
qualquer razão para liberá-la da responsabilidade daquilo que expressamente constou do
contrato.
A recorrente não nega sua situação de inadimplência, tampouco o fato de ter
rescindido o contrato antes do prazo previsto. O fato de o contrato ter previsto aluguel com
cálculo variável não desnatura sua natureza executiva, tampouco inviabiliza a obtenção do
valor devido. Nesse sentido:
Contrato atípico de locação Espaço em shopping center Título executivo
extrajudicial (CPC, art. 784, VIII) Pactuação de aluguel variável que não
retira a liquidez e certeza do crédito Emenda da inicial Desnecessidade
Agravo provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2191048-58.2016.8.26.0000;
Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2017; Data de
Registro: 28/09/2017)
Destaque-se que nestes autos NÃO se discute viabilidade do shopping,
instalação ou não de loja âncora, tratando pura e simplesmente do valor devido em virtude
do encerramento da locação (alugueis e encargos da locação, bem como multa pela
rescisão antecipada). E como bem observou o i. Magistrado de origem, por meio da cláusula
8.2 do contrato de locação (fls. 38), a embargante também se obrigou a contribuir para a
formação do fundo de promoção que, aliás, o beneficiou para fomentar suas vendas.

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006920-20.2017.8.26.0020
VOTO 27648
Assim, tenho que o I. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza
de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e adequada,
conforme amplo precedente jurisprudencial e doutrinário, cuja segura conclusão pronunciada
não merece ser reformada pelas razões do recorrente, verificando-se que nas razões
recursais não há nenhum elemento novo, mas tão-somente a reiteração de questões já
enfrentadas pela decisão de Primeiro Grau.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. decisão, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE do recurso interposto, pois
intempestivo.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora